Tribunal: TJSP
Processo: 2312186-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeita a impugnação à penhora de imóvel – Insurgência do executado – Rejeição – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não subsiste a tese de ilegitimidade passiva, pois o agravante figurou como parte executada na demanda executiva de origem – Diante do inadimplemento do acordo celebrado na origem, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeita a impugnação à penhora de imóvel – Insurgência do executado – Rejeição – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não subsiste a tese de ilegitimidade passiva, pois o agravante figurou como parte executada na demanda executiva de origem – Diante do inadimplemento do acordo celebrado na origem, a execução foi retomada, não havendo que se falar em ilegitimidade da parte – IMPENHORABILIDADE – Matrícula gravada com cláusula restritiva de impenhorabilidade sobre apenas uma pequena parte ideal do imóvel que não impede a subsistência da penhora sobre a parte ideal voluntariamente não declarada impenhorável – Recurso parcialmente provido.